Tribunal: TJDFT
Processo: 0749695-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDOS E REJEITADOS. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AOS JUROS COBRADOS INDEVIDAMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.1. Embargos de Declaração opostos tanto pela parte autora quanto pelo banco requerido em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para condenar o recorrido à restituição da quantia de R$ 1.585,68, na forma dobrada, descontada indevidamente do limite do cheque especial da conta corrente da parte autora (0198/23758-8), com correção monetária calculada pelo IPCA, a contar de 06/03/2024, e juros de mora de 1% desde a citação, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (nos termos dos artigos 389, parágrafo único c/c 406, ambos do Código Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.905/2024).2. Dos embargos de declaração da parte autora. Alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento da quantia R$ 879,92, referente à cobrança de juros para quitação do débito do cheque especial. Com razão. O dever de indenizar engloba todos os valores cobrados de forma indevida. No caso, tanto o valor descontado do limite do cheque especial quanto o valor dos juros decorrentes da operação.3. Dos embargos do requerido. Alega a existência de contradição quanto à condenação à repetição de indébito em dobro, sob o argumento de não ter sido constatada má-fé por parte da instituição financeira. Entretanto, de acordo com o disposto no item 8 do acórdão, o que foi levado em consideração na decisão foi a conduta abusiva do banco, "[...] uma vez que efetuou um empréstimo (cheque especial) sem o consentimento da autora, impondo-lhe custos excessivos, motivo pelo qual é cabível a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente".3.1. Alega o banco embargante, ainda, ser necessário adequar o julgado aos termos da Súmula 362 do STJ, sob a alegação de que “[...] a correção monetária do dano material é aplicada a partir do arbitramento. Sem razão, uma vez que referida Súmula refere-se ao dano moral, a saber: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDOS E REJEITADOS.5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o item 10 do Acórdão, que passa a ter o seguinte teor:
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o recorrido à restituição, na forma dobrada, do valor de R$ 1.585,68, referente à quantia descontada indevidamente do limite do cheque especial da conta corrente da parte autora (0198/23758-8), e dos juros, no valor de R$ 879,92, com correção monetária calculada pelo IPCA, a contar de 06/03/2024, e juros de mora de 1% desde a citação, pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (nos termos dos artigos 389, parágrafo único c/c 406, ambos do Código Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.905/2024).
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.